Tribunal: TJSP
Processo: 2184443-62.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. Contratação do PEX no período abrangido pela ACP. Questionamento sobre a inclusão do valor referente à dobra acionária no cálculo da diferença acionária. Requerimento expresso na inicial. Montante concedido na sentença. Recurso da ré pela exclusão da dobra. Acórdão que tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção à dobra acionária. Declaratórios voltados

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. Contratação do PEX no período abrangido pela ACP. Questionamento sobre a inclusão do valor referente à dobra acionária no cálculo da diferença acionária. Requerimento expresso na inicial. Montante concedido na sentença. Recurso da ré pela exclusão da dobra. Acórdão que tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção à dobra acionária. Declaratórios voltados contra parte do acórdão que concedeu a dobra acionária, o que, em verdade, não ocorreu.

Muito embora a questão não tenha sido tratada no acórdão, o entendimento apresentado na sentença está correto, ainda que o fundamento tenha sido alterado pela Turma Julgadora. Dobra acionária devida. Precedentes do STJ. Declaratórios conhecidos, mesmo que opostos sobre fato não inserto no acórdão, mas rejeitados, vez que devida a dobra acionária.

- Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2184443-62.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é
embargada ANDREIA RUAS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184443-62.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
VOTO No68156a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2184443-62.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO LOMBARDI CASTILHO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ANDREIA RUAS CORREIA
EMBARGOS DECLARATORIOS. Contratação do PEX no
período abrangido pela ACP. Questionamento sobre a inclusão do
valor referente à dobra acionária no cálculo da diferença acionária.
Requerimento expresso na inicial. Montante concedido na
sentença. Recurso da ré pela exclusão da dobra. Acórdão que
tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção à dobra
acionária. Declaratórios voltados contra parte do acórdão que
concedeu a dobra acionária, o que, em verdade, não ocorreu.
Muito embora a questão não tenha sido tratada no acórdão, o
entendimento apresentado na sentença está correto, ainda que o
fundamento tenha sido alterado pela Turma Julgadora. Dobra
acionária devida. Precedentes do STJ. Declaratórios conhecidos,
mesmo que opostos sobre fato não inserto no acórdão, mas
rejeitados, vez que devida a dobra acionária.
- Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S/A em
face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento, que, reformando, em
parte, a decisão recorrida, definiu os critérios para a liquidação dos valores exequendos,
reconhecendo o direito da parte requerente. Em ambos os embargos de declaração
opostos a ré aponta vícios no julgado questionando a inclusão da dobra acionária no
cálculo da diferença acionária devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184443-62.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
Decide-se.
A parte autora requereu expressamente na inicial a inclusão da
dobra acionária no cálculo da diferença acionária devida, vez que a parte contratou PEX
no período abrangido pela ACP. O magistrado, na sentença, entendeu que o montante
era devido e determinou fosse considerada tal verba quando da realização do cálculo.
Irresignada, a ré agravou sustentando que a dobra não deveria integrar o quantum.
Ocorre que o voto condutor tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção
à dobra acionária. Contudo, esses declaratórios voltam-se contra parte do acórdão que
concedeu a dobra acionária, o que, em verdade, não ocorreu.
Pois bem.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, em que pese o
entendimento anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida
apenas ao acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu
origem à companhia (12.01.1998), passou-se a considerá-la devida a todos os
acionistas, que fizeram pedido nesse sentido e que fazem jus à complementação de
ações derivada da ação civil pública em referência, vez que a subscrição a menor
implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas. Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações relativas à
telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à complementação acionária da
telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/05/2017). Nesse sentido a reiterada jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no AREsp
966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/04/2017); (, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp 730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184443-62.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no -
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Assim, muito embora a questão não tenha sido tratada no acórdão,
o entendimento apresentado na sentença está correto, ainda que o fundamento tenha
sido alterado pela Turma Julgadora. Portanto, os declaratórios serão conhecidos, mesmo
que opostos sobre fato não inserto no acórdão, mas rejeitados, vez que devida a dobra
acionária.
Embargos declaratórios rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator